Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014863-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (ADVOGADO), LUHAN BRUNNO VINHAL BORGES BRITO - CPF: 056.227.501-05 (IMPETRANTE), LUAN VICTOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.097.501-31 (IMPETRANTE), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (PACIENTE), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 957.912.131-15 (VÍTIMA), LUAN VICTOR CARDOSO DE SOUZA - CPF: 061.097.501-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR PARA ANÁLISE DA IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela defesa de A.O.V. contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que manteve a condenação imposta pelo Tribunal do Júri à pena de 19 anos e 20 dias de reclusão pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP). A defesa busca a revisão da dosimetria da pena, especificamente a base de cálculo adotada na primeira fase, argumentando que houve ilegalidade na utilização da fração de 1/6 sobre a pena-base já majorada (16 anos e 4 meses), e não sobre o mínimo legal de 12 anos. Pleiteia o conhecimento do writ ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui competência para processar e julgar
habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido por uma de suas Câmaras Criminais, que substituiu a sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do recurso de apelação e a constituição do acórdão pela Câmara Criminal produzem efeito substitutivo da sentença, tornando o acórdão a nova decisão impugnada.

Nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
habeas corpus
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição.

Diante da substituição da sentença pelo acórdão (efeito substitutivo), eventual impugnação por meio de
habeas corpus
deve ser dirigida ao STJ, por se tratar de autoridade coatora com foro próprio de competência.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que não é possível impetrar
habeas corpus
nos tribunais de justiça estaduais contra acórdão proferido pelo próprio tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal de Justiça não possui competência para julgar
habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido por uma de suas próprias Câmaras, em razão do efeito substitutivo da decisão colegiada.

A competência para o exame do
writ
, nessa hipótese, é do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsto no art. 105, I, “c”, da Constituição Federal.

A ausência de competência enseja o não conhecimento do
habeas corpus
, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, I, alíneas “a” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, HC Criminal 0021704-35.2024.8.26.0000, Rel. Des. Juscelino Batista, j. 28.06.2024, 8a Câmara de Direito Criminal.
TJ-MG, HC Criminal 0313221-03.2024.8.13.0000, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 08.02.2024, 2a Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela defesa de
A.O.V.
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença penal condenatória.

A sentença condenou o Réu a 19 anos e 20 dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do CP), em julgamento do Tribunal do Júri.

O impetrante visa
a revisão da primeira fase da dosimetria da pena fixada pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A defesa alega que houve flagrante ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 sobre o resultado da pena-base, em vez de sobre o mínimo legal previsto para o crime de homicídio qualificado (12 anos), como exige a jurisprudência consolidada do STJ. A pena-base foi fixada em 16 anos e 4 meses, quando, segundo os impetrantes, deveria ser 16 anos exatos, considerando duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes), com acréscimos de dois anos para cada uma.

A impetração tem natureza
substitutiva de revisão criminal
com pedido de
conhecimento do
writ
ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício
.

A Procuradora de Justiça Silvana Corrêa Vianna, da 5a Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se, em parecer, pelo conhecimento do writ, análise de seu mérito e concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Com o julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa e a consequente formação do acórdão pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, operou-se o efeito substitutivo da decisão de primeiro grau, tornando-se o acórdão a nova decisão impugnada.

O artigo 105, I, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal dispõe que:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade,
os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados
e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

c)
os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição
, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Assim, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
habeas corpus
quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. É o caso dos autos.

A impetração direcionada a este Tribunal em face de acórdão proferido por uma de suas Câmaras Criminais encontra óbice na incompetência absoluta deste órgão para exame da matéria.

Nesse sentido, é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

"
Habeas corpus" – Insurgência contra v. acórdão proferido por esta C. 8a Câmara de Direito Criminal – Inadmissibilidade – Com o julgamento do mérito do recurso de apelação outrora interposto pelo impetrante/paciente, operou-se o efeito substitutivo e a autoridade coatora passou a ser este E. Tribunal de Justiça – Competência do C. Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, c, da CF)
– Impetração indeferida liminarmente. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 00217043520248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Juscelino Batista, Data de Julgamento: 28/06/2024, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024).

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - REITERAÇÃO DE PEDIDO - APLICAÇÃO DA MINORANTE DISPOSTA NO ARTIGO 33, § 4o DA LEI No 11.343/06 - QUESTÃO ATINENTE À REVISÃO CRIMINAL - PRETENSA REVISÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO - INCOMPETÊNCIA
- NÃO CONHECIMENTO. - Não se deve conhecer de pedido formulado em habeas corpus que constitua mera reiteração de impetração anterior, a teor da Súmula no 53 do TJMG, salvo se verificada alteração fático-processual -
Considerando que a desconstituição da coisa julgada é medida excepcional, somente admitida em hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade à decisão transitada em julgado, não é possível a apreciação, em sede de habeas corpus, de matéria objeto de revisão criminal, salvo a constatação de flagrante ilegalidade por meio de prova pré-constituída - O habeas corpus que suscita constrangimento ilegal decorrente de acórdão proferido por Tribunal de Apelação deve ser submetido à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, II, 'c' da Constituição da Republica.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 03132210320248130000, Relator.: Des .(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 08/02/2024, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2024).

Em face do exposto, e considerando a incompetência absoluta desta Corte de origem para processar
habeas corpus
contra acórdão proferido por uma de suas Câmaras, não resta alternativa senão o não conhecimento do remédio constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus
interposto e
VOTO pela EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 105, I, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025